Tribunal: STJ
Processo: 0043051-85.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977769 - SE (2025/0239909-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JANDIRA DOS SANTOS PATROCINIO
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA SANTOS BEZERRA - SE000635B
ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES - SE000634B
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A Corte de origem concluiu, com fulcro nas provas colacionadas aos autos,
que o instrumento contratual de empréstimo consignado é válido, de modo que
se afigura inviável a revisão do
no ponto objeto do recurso, nos termos
decisum
daSúmula 7/STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: c01620cc-8658-4581-b941-197a77e3b13f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977769 - SE (2025/0239909-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JANDIRA DOS SANTOS PATROCINIO
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA SANTOS BEZERRA - SE000635B
ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES - SE000634B
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A Corte de origem concluiu, com fulcro nas provas colacionadas aos autos,
que o instrumento contratual de empréstimo consignado é válido, de modo que
se afigura inviável a revisão do
no ponto objeto do recurso, nos termos
decisum
daSúmula 7/STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
JANDIRA DOS SANTOS PATROCÍNIO, fundado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (e-
STJ, fl. 294):
APELAÇÕES CÍVEIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - JULGAMENTO PARCIALMENTE
PROCEDENTE -RECURSO DA AUTORA - PLEITEIA MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS OU FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR
EQUIPARAÇÃO EQUITATIVA- PRETENSÃO RECURSAL DO BANCO RÉU -
PRELIMINARMENTE ALEGA PRESCRIÇÃO TRIENAL - DECADÊNCIA-
CERCEAMENTO DE DEFESA PRELIMINARES AFASTADAS - SUSTENTA A
VALIDADE DO CONTATO TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA
INFORMADA NO CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO ASSINADA -
CONTRATO VÁLIDO COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR -
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO
CARACTERIZADOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A
VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA NOS TERMOS DO
II, DO
ART. 373,
CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO
Documento eletrônico VDA51736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:58
Código de Controle do Documento: 3d0ba61f-612a-406e-8441-cfb5503c3d3d

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente apontou violação dos arts. 927, III, 6o, 369 e
429, II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a invalidade do contrato de
empréstimo firmado junto à instituição recorrida, mormente porque caberia ao Banco o ônus de
provar a veracidade do documento.
Defende que, consoante entendimento firmado pelo STJ através do Tema 1061, em
caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, como é o caso dos autos, cabe à
instituição financeira comprovar sua autenticidade.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, o Tribunal de origem expressamente consignou a existência e a validade do
negócio jurídico firmado, explicitando que o contrato em questão versa sobre refinanciamento de
empréstimo consignado. Detalha que houve depósito, em favor da recorrente, de valores oriundos
da transação. De fato, divisam-se os seguintes fundamentos extraídos do acórdão recorrido, litteris
(e-STJ, fls. 296-297):

"O promovente busca declaração de inexistência do débito, em que assevera
que não possui vínculo com o réu, alega não ter recebido valores da suposta
avença e assevera que a conta onde os valores foram depositados não são de
sua titularidade.
Na via adversa, a instituição financeira afirma que o autor contratou com o
promovido e recebeu valor da avença em conta de sua titularidade, informada
no pacto.
Acerca da contratação, efetivamente, nos termos do
incisos I e II, do
art. 373,
CPC, a reclamante estava com o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito e, o réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Com intuito de demonstrar o seu direito, o autor juntou aos autos: a) histórico
histórico de crédito do benefício previdenciário com os descontos dos valores
contestados (fls. 20-55); b) histórico de empréstimo consignado (fls. 56-57); c)
histórico de extrato de conta poupança (fl.65).
O Banco, por sua vez, anexou em
a) cédula de crédito bancário,
08/01/2024:
sob o título NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS n. 31077329-0 (fl. 110-
113);b) documentos pessoais da autora, comprovante de residência, cartão de
débito (fls. 114-116; c) extrato de pagamento(fl. 117); d) demonstrativo de
operações (fl.118-123); e) comprovante de transferência de valores (TED) (fl.
146).
Cumpre, de início, ressaltar que o contrato de Cédula de Crédito fora
pactuado mediante assinatura.
Assim, sobre o questionamento da autenticidade do contrato, embora o autor
alegue desconhecê-lo, entende-se, tão logo sacado o valor que lhe fora
disponibilizado, anuiu com o contrato em questão, além se tirar proveito
econômico.
Documento eletrônico VDA51736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:58
Código de Controle do Documento: 3d0ba61f-612a-406e-8441-cfb5503c3d3d

Portanto, é evidente que se tratava de cédula de crédito de novo empréstimo
consignado. As informações são suficientes para cumprir o dever de informar
ao consumidor, conforme
o, III, do CDC.
art. 6
Da análise dos autos, extrai-se, ainda, que a conta em que os valores foram
creditados coincide com a informada no pacto.
Neste ínterim, não há dúvidas de que a empresa ré comprovou a validade do
contrato (art. 373, II, do CPC), além da existência da excludente de
responsabilidade prevista no
§ 3o, I, do CDC, qual seja, inexistência de
art. 14,
defeito no serviço prestado, não havendo que se falar em má-fé por parte da
bem como na condenação, desta última,
instituição financeira, ora recorrente,
ao pagamento de danos morais e materiais, nos termos pleiteados pela autora
/apelada em sua peça preambular.
Por isso, constatado o negócio jurídico, por meio da contratação de novo
empréstimo consignado, inexiste conduta reprovável pela instituição financeira.
" [g.n]

Conforme se extrai do excerto supratranscrito, o acórdão recorrido fundamenta a
conclusão pela validade do contrato de empréstimo consignado, objeto da controvérsia, por meio
da análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, de modo que se afigura inviável a
revisão do
no ponto objeto do recurso, nos termos da

decisum
Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVOS E RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DO EDILSON.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. RECURSO DO BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. ATO ILÍCITO. DANO
MORAL. CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REANALISAR A ALEGAÇÃO
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial
quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a
Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
2. Para alterar os fundamentos do acórdão quanto à validade do contrato e o
dano moral, seria imprescindível a reavaliação do conjunto fático-probatório,
o que é inviável no âmbito do recurso especial, tendo em vista o teor da
supracitada Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecidos. Recurso especial do EDILSON e do BANCO não
conhecidos.
(
relator Ministro
, TERCEIRA
AREsp n. 2.905.147/RJ,
MOURA RIBEIRO
TURMA, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVOS
LEGAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282
DO STF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE
RECONHECIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial
(Súmula n. 284 do STF).
Documento eletrônico VDA51736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:58
Código de Controle do Documento: 3d0ba61f-612a-406e-8441-cfb5503c3d3d

2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Não cabe a alegação de dissídio com julgados de turma recursal de juizado
especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 203 do STJ.
5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.566.334/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
NORONHA,
21/10/2024,
25/10/2024.

No tocante à tese de impugnação à autenticidade da assinatura do contrato, não se
pronunciou o Tribunal
, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
a quo
Com efeito, não existem elementos jurídicos, no acórdão recorrido, que possibilitem,
na presente via recursal, apreciação envolvendo controvérsia com base nas teses em epígrafe.
Em síntese, tais argumentos não se encontram contemplados na fundamentação
expendida pelo Tribunal de origem para a solução da controvérsia, o que impossibilita a apreciação
das teses aventadas, sob pena de incorrer em supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção
constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282 STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXECUTADO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Súmula 282/STF.
2. Os honorários advocatícios no cumprimento de sentença devem incidir
apenas sobre o valor executado pelo advogado, e não sobre o valor do crédito
apurado em favor de seu cliente, no processo de conhecimento. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.309.419/SP,
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
11/12/2023,
)
15/12/2023.

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:58
Código de Controle do Documento: 3d0ba61f-612a-406e-8441-cfb5503c3d3d

Documento eletrônico VDA51736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:44:58
Código de Controle do Documento: 3d0ba61f-612a-406e-8441-cfb5503c3d3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.977.769 / SE
Número Registro: 2025/0239909-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00430518520238250001 202311301263 202400842295 430518520238250001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANDIRA DOS SANTOS PATROCINIO
ADVOGADOS : FERNANDO COSTA SANTOS BEZERRA - SE000635B
ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES - SE000634B
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52002267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: 6244d42e-c2dd-4898-9b13-116174206340

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: 6244d42e-c2dd-4898-9b13-116174206340